Tribunal: TRF3
Processo: 5018502-31.2019.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2012-10-09

Inteiro teor:
824/907)

5018502-31.2019.4.03.6105

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5018502-31.2019.4.03.6105

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: ELIANE DE MELO SILVA, EMCCAMP RESIDENCIAL S.A., CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: JULIANO WALTRICK RODRIGUES - GO40826-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LEONARDO FIALHO PINTO - MG108654-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - MG80055-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCELO HERNANDO ARTUNI - SP297319-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: DEBORA CARNEIRO ALVES - SP494916-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ELIANE DE MELO SILVA, EMCCAMP RESIDENCIAL S.A.

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCELO HERNANDO ARTUNI - SP297319-A

ADVOGADO do(a) APELADO: DEBORA CARNEIRO ALVES - SP494916-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JULIANO WALTRICK RODRIGUES - GO40826-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LEONARDO FIALHO PINTO - MG108654-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - MG80055-A

Ementa

Ementa:DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. MANUTENÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de apelação, reconheceu a legitimidade passiva da CEF e manteve sua responsabilidade solidária pelos vícios construtivos constatados em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial.

A decisão agravada deu parcial provimento à apelação da parte autora e negou provimento às apelações da Caixa Econômica Federal e da construtora, mantendo a condenação à reparação dos defeitos construtivos apurados em laudo pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) a Caixa Econômica Federal possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária por vícios construtivos em empreendimento vinculado ao Programa Minha Casa Minha Vida, com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial; e (ii) se a decisão monocrática impugnada carece de fundamentação ou viola o princípio da colegialidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática encontra amparo no art. 932, IV e V, do Código de Processo Civil, interpretado à luz da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, sendo legítimo o julgamento unipessoal quando a matéria estiver pacificada.

No âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, especialmente quando utilizados recursos do Fundo de Arrendamento Residencial, a Caixa Econômica Federal atua como agente executor de política pública habitacional, e não como mero agente financeiro.

Nessa condição, a instituição financeira assume deveres institucionais relacionados à implementação do programa, o que justifica sua legitimidade passiva e responsabilidade solidária por vícios construtivos verificados no imóvel.

A responsabilidade decorre do regime jurídico aplicável ao programa habitacional e da representação do Fundo de Arrendamento Residencial em juízo, sendo prescindível a comprovação de fiscalização técnica direta da obra.

O laudo pericial constatou a existência de vício construtivo decorrente de falha na instalação de caixilhos, com infiltração de águas pluviais, não tendo sido apresentados elementos técnicos aptos a infirmar suas conclusões.

As razões do agravo interno limitam-se à reiteração de argumentos já analisados e afastados na decisão agravada, não sendo suficientes para modificar o entendimento adotado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A Caixa Econômica Federal possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária por vícios construtivos em imóveis vinculados ao Programa Minha Casa Minha Vida quando atua como gestora de políticas públicas habitacionais com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial. 2. É legítimo o julgamento monocrático em sede recursal quando a matéria estiver amparada em jurisprudência dominante, sem violação ao princípio da colegialidade. 3. A ausência de fiscalização técnica direta da obra não afasta a responsabilidade institucional da Caixa Econômica Federal no âmbito do PMCMV/FAR.”

Legislação relevante citada: CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, 8o e 11; art. 88; art. 370; art. 492; CC, art. 205; CDC, arts. 7o, parágrafo único, 14 e 88.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.163.228/AM, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 09.10.2012; STJ, AgInt no AREsp 1.796.905/PE, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.092.461/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.06.2023; STJ, REsp 2.000.933/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21.06.2022; TRF3, AC 5003009-31.2018.4.03.6143, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, 2a Turma, j. 16.06.2025; TRF3, AC 0006593-71.2005.4.03.6104, Rel. Des. Fed. Renata Andrade Lotufo, 2a Turma, j. 15.04.2025; TRF3, AC 5000900-21.2019.4.03.6107, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy, 1a Turma.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5018502-31.2019.4.03.6105

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: ELIANE DE MELO SILVA, EMCCAMP RESIDENCIAL S.A., CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: JULIANO WALTRICK RODRIGUES - GO40826-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LEONARDO FIALHO PINTO - MG108654-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - MG80055-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCELO HERNANDO ARTUNI - SP297319-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: DEBORA CARNEIRO ALVES - SP494916-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCELO HERNANDO ARTUNI - SP297319-A

ADVOGADO do(a) APELADO: DEBORA CARNEIRO ALVES - SP494916-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JULIANO WALTRICK RODRIGUES - GO40826-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LEONARDO FIALHO PINTO - MG108654-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - MG80055-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ELIANE DE MELO SILVA, EMCCAMP RESIDENCIAL S.A.

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Trata-se de agravo interno interposto pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL contra decisão monocrática que, em sede de apelação, reconheceu sua legitimidade passiva e manteve sua responsabilidade solidária pelos vícios construtivos verificados em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, condenando-a à obrigação de reparar os defeitos constatados no laudo pericial (ID 343687041).

A decisão monocrática ID 342300496 deu parcial provimento à apelação interposta pela autora e foi negado provimento às apelações interpostas pela CEF e pela EMCCAMP RESIDENCIAL S.A.

Em suas razões, a agravante sustenta o cabimento e a tempestividade do recurso, requerendo a reapreciação da matéria pelo órgão colegiado.

No mérito, alega que atuou exclusivamente como agente financeiro, inexistindo ingerência na execução ou fiscalização da obra, razão pela qual não poderia ser responsabilizada pelos defeitos construtivos. Afirma que a decisão agravada carece de fundamentação quanto à atribuição de deveres contratuais de fiscalização à instituição financeira.

Ao final, requer o provimento do agravo interno, para afastar sua responsabilidade e dar provimento ao recurso de apelação.

Sem contrarrazões ao agravo interno, vieram os autos à conclusão.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Verifico que, no presente caso, a agravante não trouxe à consideração deste Relator qualquer argumento apto a alterar o entendimento já manifestado anteriormente.

Desse modo, transcrevo os fundamentos da referida decisão:

“(...)

Decido.

O Código de Processo Civil possibilita o julgamento unipessoal observando-se o caráter vinculante dos precedentes (artigo 927 do NCPC).

A princípio, a interpretação normativa literal do referido artigo induz o julgador à conclusão de que somente em relação aos temas que já são objeto dos precedentes ali enumerados poderiam ser apreciados monocraticamente.

A prática dos tribunais superiores, bem como à consideração dos princípios que informam o sistema processual brasileiro, conduzem, todavia, à conclusão diversa, no sentido de que as hipóteses do artigo 932 abrangem também as matérias que já sejam objeto de jurisprudência dominante nos tribunais superiores ou no próprio tribunal.

Com efeito, a Súmula 568 do STJ dispõe que "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema" (CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2016, DJe 17/03/2016). A referida Súmula continua sendo aplicada pelo STJ na vigência do NCPC (precedentes: AgInt no AREsp n. 2.006.173/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022; AgInt no REsp n. 1.899.941/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022.).

O STF também adota este entendimento (precedentes: AR 2882 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 21-02-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-042DIVULG 04-03- 2022PUBLIC 07-03-2022; ARE 1260087 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 17-02-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-044DIVULG 08-03-2021PUBLIC 09-03-2021)

Note-se que o julgamento monocrático não enseja qualquer prejuízo às partes e tampouco ofende o princípio da colegialidade, mormente considerando a possibilidade de interposição de agravo interno contra a referida decisão, cabendo ressaltar, por outro lado, que a utilização deste instituto processual se coaduna com os princípios da eficiência, economia e celeridade processuais, na medida em que filtra os recursos com baixa probabilidade de acolhimento, já que calcado em jurisprudência dominante no tribunal ou nas Cortes Superiores, contribuindo para a redução do tempo de julgamento da demanda e do custo inerente à movimentação da máquina judicial.

Nesta senda, entendo pela possibilidade de ampliação interpretativa das hipóteses previstas no artigo 932, incisos IV e V, Código de Processo Civil de 2015, de modo que a autorização para as decisões unipessoais em sede recursal não fique restrita à literalidade da redação constante do dispositivo em comento, que demanda a existência de julgados de aplicação cogente. De fato, a interpretação teleológica da norma permite a compreensão de que está autorizada a prolação de decisão monocrática quando houver jurisprudência dominante sobre o tema.

Viável, portanto, o julgamento das presentes apelações por decisão monocrática, com fulcro no artigo 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil.

Do caso dos autos

Posto isso, cinge-se a discussão, em síntese, à análise de vícios construtivos presentes no imóvel objeto de contrato de financiamento firmado entre as partes.

Da alegação de ilegitimidade da instituição financeira

Primeiramente, correta a r. sentença, que considerou a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF parte legítima para responder à presente ação.

A legitimidade passiva da instituição financeira por vícios de construção e atraso na entrega do imóvel financiado depende da caracterização de sua atuação enquanto agente executor de políticas públicas federais para a promoção de moradia própria, não se restringindo àquela de mero agente financeiro.

Enquanto mero agente financeiro, a CEF não dispõe de ingerência em relação à obra financiada, detendo responsabilidade somente no que se refere ao cumprimento das obrigações do contrato de financiamento, quais sejam, relativas à liberação do empréstimo nas épocas e condições do mútuo pactuadas, em contrapartida à cobrança dos encargos nos termos da avença firmada.

Por outro lado, enquanto agente executor de políticas públicas federais para a promoção de moradia, a instituição financeira atrai para si poderes e deveres que extrapolam o papel de simples intermediador financeiro. Nesta seara, além de não raro a CEF se apresentar como fiadora de confiança do empreendimento, sua atuação alcança a execução, fiscalização e a entrega da obra, aferindo os parâmetros de qualidade e diretrizes da política pública habitacional que integra, o que justifica sua legitimidade para figurar no polo passivo de demandas indenizatórias por danos relacionados à obra financiada (ex. vícios de construção, atraso na entrega, etc.).

Foram estas as premissas estabelecidas pelo C. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp no 1.163.228/AM, de relatoria da Exma. Ministra Isabel Gallotti, para fixação da responsabilidade da CEF por vícios de construção e eventuais outros atos lesivos no âmbito das relações estabelecidas no bojo de programas de políticas públicas para financiamento de moradia voltados a pessoas de baixa ou baixíssima renda.

Colaciona-se adiante o acórdão paradigma citado e outro precedente, também da C. Corte Superior, que revela a tese firmada:

"RECURSOS ESPECIAIS. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. SFH. VÍCIOS NA CONSTRUÇÃO. SEGURADORA. AGENTE FINANCEIRO. LEGITIMIDADE.

1. A questão da legitimidade passiva da CEF, na condição de agente financeiro, em ação de indenização por vício de construção, merece distinção, a depender do tipo de financiamento e das obrigações a seu cargo, podendo ser distinguidos, a grosso modo, dois gêneros de atuação no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, isso a par de sua ação como agente financeiro em mútuos concedidos fora do SFH (1) meramente como agente financeiro em sentido estrito, assim como as demais instituições financeiras públicas e privadas (2) ou como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa ou baixíssima renda.

2. Nas hipóteses em que atua na condição de agente financeiro em sentido estrito, não ostenta a CEF legitimidade para responder por pedido decorrente de vícios de construção na obra financiada. Sua responsabilidade contratual diz respeito apenas ao cumprimento do contrato de financiamento, ou seja, à liberação do empréstimo, nas épocas acordadas, e à cobrança dos encargos estipulados no contrato. A previsão contratual e regulamentar da fiscalização da obra pelo agente financeiro justifica-se em função de seu interesse em que o empréstimo seja utilizado para os fins descritos no contrato de mútuo, sendo de se ressaltar que o imóvel lhe é dado em garantia hipotecária. Precedentes da 4a Turma.

3. Caso em que se alega, na inicial, que o projeto de engenharia foi concebido e aprovado pelo setor competente da CEF, prevendo o contrato, em favor da referida empresa pública, taxa de remuneração de 1% sobre os valores liberados ao agente promotor e também 2% de taxa de administração, além dos encargos financeiros do mútuo.

Consta, ainda, do contrato a obrigação de que fosse colocada 'placa indicativa, em local visível, durante as obras, de que a construção está sendo executada com financiamento da CEF'. Causa de pedir deduzida na inicial que justifica a presença da referida empresa pública no polo passivo da relação processual. Responsabilidade da CEF e dos demais réus que deve ser aferida quando do exame do mérito da causa.

4. Recursos especiais parcialmente providos para reintegrar a CEF ao polo passivo da relação processual. Prejudicado o exame das demais questões "

(Recurso Especial no 1.163.228/AM, Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti, Data de Julgamento: 09/10/2012, DJE data: 31/10/2012) - Grifos acrescidos.

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEF. FINANCIAMENTO DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC DE 2.015. INEXISTÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CEF. AGENTE FINANCEIRO EM SENTIDO ESTRITO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.

2. Pacífico o entendimento do STJ no sentido de que a legitimidade passiva da CAIXA não decorre da mera circunstância de haver financiado a obra, nem de se tratar de mútuo contraído no âmbito do SFH, mas do fato de ter provido o empreendimento, elaborado o projeto com todas as especificações, escolhido a construtora e negociado diretamente em programa de habitação popular. 3. Agravo interno não provido."

(Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial no 1796905 / PE, Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relator: Ministro Luís Felipe Salomão, Data de Julgamento: 21/02/2022, DJe data: 25/02/2022) - Grifos acrescidos.

No caso em comento, o financiamento celebrado entre a instituição financeira e a parte autora está no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida e foram concedidos recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) para sua pactuação.

Sendo assim, a atuação da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF não se restringe à de mera gestora financeira, mas engloba a gestão de políticas públicas para promoção de moradia a pessoas de baixa renda. Por conseguinte, é parte legítima e solidariamente responsável pelos vícios de construção apurados, notadamente porque representa o referido fundo nesta demanda.

Nesta linha de intelecção, jurisprudência sedimentada da C. 2a Turma deste E. Tribunal:

"APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL. VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CEF. RESPONSABILIDADE DE REPARAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS.

- O objeto do dano material correspondente à lesão sofrida em bens tangíveis, intangíveis, móveis, imóveis, fungíveis e infungíveis, de modo que o ressarcimento é mensurado, em moeda, pela extensão do prejuízo (normalmente aferido pelo preço de mercado dos bens e direitos afetados), com o objetivo de recompor a perda sofrida. Já o objeto do dano moral (ou extrapatrimonial) diz respeito à lesão no âmbito da integridade psíquica, da intimidade, da privacidade, da imagem ou da personalidade (p. ex., dor, honra, tranquilidade, afetividade, solidariedade, prestígio, boa reputação e crenças religiosas), causada por um ato ou fato ou por seus desdobramentos, de modo que sua extensão é a proporção do injusto sofrimento, aborrecimento ou constrangimento; embora a lesão moral possa ser reparada por diversos meios (p. ex., nos moldes do art. 5o, V, da Constituição), a indenização financeira tem sido utilizada com o objetivo dúplice de repor o dano sofrido e de submeter (ordinária e sistematicamente) o responsável aos deveres fundamentais do Estado de Direito.

- No âmbito do PMCMV, quando o contrato está relacionado à Faixa 1, a CEF atua como verdadeira gestora de políticas públicas, subsidiando a aquisição de moradias para a população de baixa renda, por meio de recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR). Nas demais faixas de renda do PMCMV, também se configura a responsabilidade da CEF (e, consequentemente, sua legitimidade processual), pois a atuação da instituição financeira vai além da análise de risco de crédito, efetivamente fiscalizando e gerenciando a obra, além de verificar se o imóvel e o devedor cumprem os requisitos legais para enquadramento no Programa.

- No caso dos autos, a unidade habitacional da parte autora faz parte de empreendimento construído com recursos do FAR, integrante do Programa Minha Casa, Minha Vida Faixa 1, destinado a atender à necessidade habitacional da população de baixa renda.

- Em tal situação, a CEF não atua como mero agente financeiro, mas sim como gestor de políticas públicas, para promoção de moradia a pessoas de baixa renda, de modo que é parte legítima e solidariamente responsável pelos vícios de construção que porventura existam em tais imóveis. Ademais, a CEF integra a presente demanda na qualidade de representante do FAR.

- A respeito da instrução probatória, cumpre salientar que cabe ao Magistrado, no uso do seu poder instrutório, deferir ou não, determinada prova, de acordo com a necessidade, para formação do seu convencimento, nos termos do art. 370 do CPC.

- O perito é profissional imparcial e equidistante das partes, que possui conhecimento técnico para o desempenho da função. O laudo pericial produzido é claro e suficiente, apto a demonstrar a situação do imóvel em debate.

- Deve ser mantida a sentença que condenou os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais pleiteados na inicial (ressalvada a restrição da responsabilidade solidária do corréu Condomínio Victorio Arthur Corrocher).

- A falha na prestação do serviço, pelas rés, ultrapassou o mero dissabor, impondo-se reparação, notadamente em razão dos vícios construtivos constatados no imóvel, que permanecem por muitos anos sem solução, causando apreensão e angústia à parte autora. Assim, é devida a indenização por dano moral.

- É excessiva a quantia fixada para indenização a título de danos morais (R$ 20.000,00), entretanto deixo de reduzi-la, uma vez que não houve pedido específico de redução do quantum indenizatório pela parte apelante.

- Esse montante deverá ser acrescido nos moldes do Manual de Cálculos da Justiça Federal, com juros moratórios contados do evento danoso (data da entrega do imóvel) por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54, do E.STJ).

- Preliminar rejeitada. Apelação não provida."

(Apelação Cível no 5003009-31.2018.4.03.6143, 2a Turma do TRF - 3a Região, Relator: Desembargador Federal José Carlos Francisco, Data de Julgamento: 16/06/2025, DJE data: 23/06/2025) - Grifos acrescidos.

"DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROGRAMA DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL (PAR). VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. MULTA DIÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação ajuizada por arrendatária visando a substituição ou reparação de imóvel objeto de arrendamento residencial no âmbito do Programa de Arrendamento Residencial (PAR). Sentença de procedência para determinar a reparação dos vícios construtivos e imposição de multa diária em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legitimidade passiva da Caixa Econômica Federal e sua responsabilidade pelos vícios construtivos do imóvel; (ii) a decadência do direito pleiteado; (iii) a responsabilidade da administradora do condomínio; (iv) a aplicação do Código de Defesa do Consumidor; (v) a possibilidade de substituição do imóvel; e (vi) a adequação da multa diária fixada em sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Caixa Econômica Federal possui legitimidade passiva nas demandas relacionadas a imóveis adquiridos em contratos de arrendamento residencial, pois atua como agente executor do programa e é responsável pela entrega do imóvel aos arrendatários, podendo ser responsabilidade por eventuais falhas construtivas.

4. O prazo aplicável para a pretensão da parte autora é o prescricional de 10 anos, conforme o art. 205 do Código Civil, e não o prazo decadencial do art. 26 do CDC.

5. A responsabilidade da administradora do condomínio é solidária com a instituição financeira, tendo em vista seu papel na administração do conjunto habitacional e o laudo que evidencia os vícios construtivos.

6. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento na Súmula 297 de que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. Precedentes.

7. O pedido de substituição do imóvel foi inicialmente deferido, mas, diante da inexistência de unidades disponíveis, a sentença foi reformada em sede de embargos de declaração para determinar a obrigação de reparar os defeitos estruturais, tornando-se inviável a insurgência da recorrente quanto a esse ponto.

8. A multa diária deve ser limitada ao período entre a decisão judicial e a data em que a CEF realizou os reparos no imóvel.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido para condenar solidariamente a administradora do condomínio e limitar a aplicação da multa diária ao período determinado.

Tese de julgamento: "1. A Caixa Econômica Federal possui legitimidade passiva em ações envolvendo vícios construtivos no âmbito do Programa de Arrendamento Residencial. 2. O prazo aplicável para a pretensão é o prescricional de 10 anos, conforme o art. 205 do Código Civil. 3. A responsabilidade da Caixa Econômica Federal e da administradora do conjunto habitacional é solidária. 4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos do PAR. 5. A substituição do imóvel é inviável na falta de unidades disponíveis, cabendo a obrigação de reparar os vícios existentes. 6. A multa diária deve ser limitada ao período entre a decisão judicial e a data da reforma."

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.394.798/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/04/2024, DJe 18/04/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 1.775.931/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/09/2023, DJe 14/09/2023."

(Apelação Cível no 0006593-71.2005.4.03.6104, 2a Turma do TRF - 3a Região, Relatora: Desembargadora Federal Renata Andrade Lotufo, Data de Julgamento: 15/04/2025, DJE data: 23/04/2025) - Grifos acrescidos.

Destarte, a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF pode ser responsabilizada por eventuais falhas de construção.

E conforme precedentes do e. STJ e deste TRF3, a Construtora também responde pelos danos decorrentes dos vícios construtivos:

APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE MÚTUO HABITACIONAL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CEF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA DAS REQUERIDAS. INCIDÊNCIA DAS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. APURAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A matéria devolvida a este Tribunal diz respeito à responsabilidade civil das requeridas pelos vícios constatados no imóvel da autora, adquirido no âmbito do Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida, que dificultam seu uso e habitabilidade.

2. De acordo com o artigo 370 do CPC/15, a realização da perícia se faz necessária, quando as razões e documentos consignados nos autos, não se mostram suficientes para convencer o magistrado acerca da verossimilhança das alegações. Entretanto, não se configura cerceamento de defesa quando do indeferimento de diligências inúteis ou meramente protelatórias, cabendo ao juízo determinar as provas necessárias à instrução do processo.

3. No caso dos autos, o conjunto probatório do presente feito forneceu ao Magistrado, os elementos suficientes ao deslinde da causa, nos termos do artigo 373 do CPC/15.

4. Considerando as informações prestadas pelo perito, em consonância com o relatório fotográficos consignado no laudo pericial, resta demonstrada a existência de elementos suficientes para comprovação das patologias estruturais no imóvel periciado, de modo que não há razão para se complementar a perícia, conforme pretende a Apelante.

5. A hipótese versa sobre a responsabilidade civil extracontratual, na medida em que se refere a responsabilidade pela perfeição da obra, vinculada, portanto, à garantia da construção e do resultado que se espera, seja pela perfeição técnica da obra, como também pela sua solidez e segurança, conforme prevê o artigo 618 do Código Civil

6. A aquisição do imóvel se deu no âmbito do Programa "Minha Casa, Minha Vida", funcionando a Caixa Econômica Federal, como agente operador do programa e, portanto, corresponsável pela entrega dos imóveis em adequadas condições de moraria e habitação. A CEF, na qualidade de agente financeiro, também financiou a construção do imóvel, com subsídios do FAR.

7. Aplica-se ao caso, portanto, o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a Caixa Econômica Federal possui legitimidade passiva para responder nos casos em que não atua apenas como agente financeiro, "por vícios, atraso ou outras questões relativas à construção de imóveis objeto do Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida se, à luz da legislação, do contrato e da atividade por ela desenvolvida, atuar como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa renda (...)" (AgInt no REsp 1646130/PE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2018, DJe 04/09/2018).

8. A relação entabulada entre as partes é efetivamente de consumo e, portanto, à luz do Código de Defesa do Consumidor tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão de forma objetiva e solidária pela reparação dos danos (artigo 7o, parágrafo único c.c 14, caput, do CDC). A jurisprudência tem admitido a legitimidade passiva e a responsabilidade civil solidária da CEF com o construtor do imóvel.

9. No caso dos autos, verificam-se estarem presentes todos os elementos constitutivos da responsabilidade civil objetiva da CEF, quais sejam: ato ilícito, nexo causal e dano. A perícia técnica realizada nos autos atestou a desconformidade do imóvel com o projeto e com as normas mínimas de construção, destacando-se o grave problema da existência de infiltrações generalizadas, prova contra a qual as Apeladas não se insurgiram.

10. Procedente, portanto, a pretensão reparatória deduzida na inicial, com a consequente condenação solidária da CEF ao pagamento dos valores para restabelecimento do imóvel, nos termos do projeto contratado com a construtora corré, de modo a garantir seu adequado uso e habitabilidade.

11. (...)"

( TRF3 - APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000900-21.2019.4.03.6107, RELATOR- DES. FED. WILSON ZAUHY, 1a Turma, DJE ) - Grifos acrescidos

Da denunciação da lide

A denunciação da lide - chamamento de outra pessoa para responder à ação - é uma possibilidade existente no ordenamento jurídico para dar celeridade processual, quando é evidente a responsabilização de terceiro no caso de derrota na ação principal.

Assim, se, de um lado, a denunciação da lide, prevista no art. 125, do CPC, é modalidade de intervenção de terceiros que favorece apenas o réu denunciante (fornecedor, no caso), na medida em que este objetiva a responsabilização regressiva do denunciado, de outro lado, a norma do art. 88 do CDC consubstancia-se em regra insculpida totalmente em benefício do consumidor, atuando em prol do ressarcimento de seus prejuízos o mais rapidamente possível, em face da responsabilidade objetiva do fornecedor.

Deve, por esse motivo, ser arguida pelo próprio consumidor, em seu próprio benefício, de modo a não se admitir a produção de provas que não interessem ao consumidor em juízo, sendo a sua proteção o objetivo almejado pelo Código de Defesa do Consumidor quando proíbe, no art. 88, a denunciação à lide.

A vedação à denunciação da lide estabelecida no referido artigo 88 do CDC não se limita à responsabilidade por fato do produto (artigo 13), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade por acidentes de consumo (artigos 12 e 14). O que se pretende com esse entendimento é evitar que o consumidor seja prejudicado com a demora e a ampliação desnecessária do objeto do processo

Na hipótese, porém, de deferimento da denunciação, sem insurgência do consumidor legitimado a tal, como ocorreu no presente caso, opera-se a preclusão, sendo descabido ao corréu fornecedor invocar em seu benefício a regra de afastamento da denunciação.

Da alegação de prescrição e decadência

Sobre a questão da prescrição e decadência, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que, nas demandas ajuizadas contra o construtor/responsável, em que se busca o ressarcimento por prejuízos decorrentes de vícios construtivos, não há incidência de prazo decadencial, mas do prazo prescricional decenal, previsto no art. 205 do CC/02, que substituiu o anterior prazo vintenário previsto no Código Civil de 1916 e do qual trata a Súmula 194 do STJ.

Nesse sentido:

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 194/STJ. ART. 618 DO CC/2002. PRAZO DE GARANTIA. 5 ANOS. INAPLICABILIDADE EM RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO OCULTO. POSSIBILIDADE DE RECLAMAR AO FORNECEDOR A PARTIR DO MOMENTO EM QUE FICAR EVIDENCIADO O DANO. PRAZO PRESCRICIONAL. 10 ANOS À FALTA DA PREVISÃO ESPECÍFICA. TERMO INICIAL. SÚMULA 568/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Indenização por danos materiais e compensação por danos morais.

2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, é impositiva a rejeição dos embargos de declaração.

3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15.

4. Consoante o entendimento firmado pela e. Terceira Turma, a pretensão do consumidor de ser indenizado pelo prejuízo decorrente da entrega de imóvel com vícios de construção não se sujeita a prazo decadencial, quer previsto no Código Civil, quer previsto no CDC.

5. O prazo de 5 anos previsto no caput do art. 618 do CC/2002 é de garantia. Não se trata, pois, de prazo prescricional ou decadencial.

6. Quanto ao prazo prescricional para pleitear a indenização correspondente, sendo o art. 27 do CDC exclusivo para as hipóteses de fato do produto ou serviço, à falta de prazo específico no CDC que regule a hipótese de inadimplemento contratual, aplica-se o prazo geral de 10 anos previsto no art. 205 do CC/2002, o qual corresponde ao prazo vintenário de que trata a Súmula 194/STJ, aprovada na vigência do art. 177 do CC/1916.

7. Hipótese em que foi reconhecida a relação de consumo, de modo que a responsabilidade por vícios construtivos não fica limitada ao prazo de garantia de 5 anos, previsto no art. 618 do CC/2002.

Ademais, os defeitos foram constatados a partir de março de 2015 e a ação indenizatória foi ajuizada em 29/10/2015, de modo que não está caracterizada a prescrição decenal.

8. Agravo interno não provido."

(AgInt no AREsp n. 2.092.461/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023)

A jurisprudência desse Tribunal, inclusive, segue a linha do mesmo entendimento. Veja-se:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. IMÓVEL EM RISCO. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL. - Em se tratando de imóvel abrangido pelo Programa Minha Casa Minha Vida, aplica-se o prazo prescricional geral de 10 anos (art. 205 do Código Civil) para a condenação em indenização por danos materiais e morais. Por se tratar de vícios ocultos, o prazo prescricional começa a contar a partir do momento em que a parte tem ciência da existência dos alegados defeitos construtivos no imóvel adquirido. Precedentes. - Não há comprovação de que os danos existentes no imóvel foram causados por falta de manutenção ou obras irregulares realizadas pela parte agravada. Tal questão demanda maior dilação probatória, devendo ser esclarecida durante a instrução processual. - Os documentos juntados aos autos demonstram o risco à estrutura do imóvel, justificando a fixação provisória de alugueis em favor da parte agravada. - Agravo de instrumento não provido". (TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5007327-17.2022.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 14/07/2023, DJEN DATA: 20/07/2023) (grifei)

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. DIREITO PRIVADO. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. REDIBITÓRIOS. INDENIZAÇÃO. PMCMV. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. 1. O artigo 445, caput e § 1o, CC prevê que o prazo decadencial para pleitear redibição ou abatimento no preço, no caso de imóveis, em razão de vícios redibitórios na coisa recebida em virtude de contrato comutativo, é de um ano contado, na hipótese de vício oculto, não da entrega efetiva do bem, mas do momento da ciência do vício. 2. Em casos de vícios de construção em imóveis adquiridos juntos ao PMCMV a responsabilidade civil é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, diante do cunho social do programa e hipossuficiência e vulnerabilidade do beneficiário. Em tais situações, o Superior Tribunal de Justiça fixou orientação de que "quando a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel) a ação é tipicamente condenatória e se sujeita a prazo de prescrição" decenal previsto no artigo 205, CC. 3. Os vícios de construção revelam-se persistentes, progressivos e renovados no tempo, tanto que não foram solucionados por reparos, cuja realização foi confirmada pela própria agravante. Ademais, os documentos acostados indicam que a ação ordinária foi ajuizada em menos de um ano desde a última tratativa de reparo, o que afasta a decadência, à luz do artigo 445, caput e § 1o, CC. 4. Em relação à reparação de defeitos construtivos, a pretensão de obrigar a construtora a saná-los não pode ser confundida com mera substituição de produto ou reexecução do serviço, restando tal situação comparável, por analogia, à efetiva pretensão de indenização por prejuízos no imóvel entregue pela construtora, caracterizando ação tipicamente condenatória, sujeita ao prazo prescricional decenal, previsto no artigo 205, CC. Ainda que assim não fosse, o artigo 26, CDC, resguarda o direito dos agravados, pois houve comunicação dos vícios ocultos e tratativas de reparo, ao menos até 24/09/2020, obstando a decadência, prescrevendo em cinco anos a pretensão de reparação dos danos, nos termos do artigo 27, CDC. Por fim, tampouco decorreu o prazo prescricional trienal para pretensão de reparação civil, nos termos do artigo 206, § 3°, V, CC. 5. Agravo de instrumento desprovido". (TRF 3a Região, 1a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5028580-61.2022.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA, julgado em 08/06/2023, DJEN DATA: 14/06/2023) (grifei)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO COM A EMPRESA CONSTRUTORA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Nas hipóteses em que a CEF não atua como mero agente financeiro, mas, como verdadeira promotora de políticas públicas habitacionais direcionadas à população de baixa renda, sua responsabilidade é objetiva, uma vez que é sua obrigação disponibilizar aos arrendatários bens imóveis aptos à moradia, independentemente de ter financiado, ou não, a sua construção. 2. Não se cogita de litisconsórcio necessário, denunciação da lide ou responsabilização direta da construtora. Eventual solidariedade passiva não descaracteriza o litisconsórcio facultativo, não havendo qualquer óbice no ajuizamento de ação exclusivamente contra a instituição financeira. É de se destacar, ademais, que é frequente a situação em que os beneficiados pela política habitacional sequer entabularam relação jurídica com a construtora. 3. Desta forma, caso entenda ter sido lesada por terceiros, cabe à CEF avaliar a conveniência e a oportunidade de ajuizar ação concomitante contra a construtora ou requerer reparação civil pelos meios que julgar mais adequados caso venha a ser definitivamente condenada. Precedentes. 4. No tocante ao ônus da prova, é de se destacar que a simples distribuição dinâmica do ônus da prova já seria suficiente para impor à CEF, enquanto ré, o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II do CPC. 5. Com efeito, ao apontar a existência de danos oriundos de vícios de construção, passa a ser ônus da CEF provar que não tem responsabilidade pelos mesmos, o que é feito corriqueiramente pela produção de prova técnico-pericial submetida ao crivo do contraditório, e pela análise dos termos dos contratos firmados entre as partes e das leis que regem a política pública em comento. 6. Por fim, em julgado recente (REsp 1721694/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 05/09/2019), o C. Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que, nas demandas em que a parte autora busca o ressarcimento por prejuízos decorrentes de vícios do imóvel, não há incidência de prazo decadencial, mas, sim, do prazo prescricional decenal, previsto no art. 205 do CC/02. 7. Agravo de instrumento a que se nega provimento". (TRF 3a Região, 1a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5008649-72.2022.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS, julgado em 04/08/2022, DJEN DATA: 09/08/2022) (grifei)

Assim, considerando que o prazo é decenal e não trienal/quinquenal como alega a CEF, considerando que o termo inicial é o momento em que o problema se tornou conhecido pelo titular da propriedade, deve ser afastada a alegação de prescrição.

Do mérito

Da impugnação quanto ao laudo pericial

O Laudo Pericial assim concluiu: "Com base nesta vistoria realizada por este signatário para a confecção deste Laudo técnico das reclamações efetuadas pelas partes neste processo, pudemos concluir:

1- Defeito construtivo na instalação desse dois caixilhos, o que possibilitou a infiltração de aguas pluviais em dias de chuvas com a ação dos ventos, caracterizando vicio construtivo." (ID 341047901).

A insurgência das rés quanto ao Laudo Pericial, fundamentada na alegação de que os danos decorreriam de "falta de manutenção ou mau uso" e que seriam de "pequena monta", não merece prosperar. As conclusões periciais indicam, de forma clara e fundamentada, que os vícios decorrem de falhas construtivas, afastando a tese de mau uso ou de mera falta de manutenção como causa determinante dos danos. Ressalte-se que não há nos autos qualquer prova ou fundamento técnico apto a desconstituir o parecer do perito judicial.

Diante disso, impõe-se ao julgador o dever de prestigiar a prova técnica produzida, salvo na presença de elementos robustos em sentido contrário, o que não verifica no caso concreto, razão pela qual não há que se falar em repetição da prova por outro profissional.

Superada essa questão, passa-se à análise do pleito recursal atinente à fixação da indenização em pecúnia, em substituição à obrigação de reparar diretamente o imóvel.

De acordo com o princípio da demanda ou da adstrição, não pode o magistrado conceder provimento jurisdicional além do pedido elaborado na exordial (artigo 492 do CPC/2015).

Assim, por adstrição ao pedido formulado na peça exordial (art. 492 do CPC), é de rigor determinar que a condenação por danos materiais se dê mediante pecúnia, a ser apurado na fase de liquidação de sentença.

O valor será atualizado de acordo com base no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.

Neste sentido, tem-se posicionado o C. STJ:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚM. 284/STF. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. EXTENSÃO E PROFUNDIDADE. JULGAMENTO EXTRA PETITA.

[...] 6. Hipótese em que, tendo os apelantes optado por requerer apenas o recebimento da indenização por perdas e danos, em vez de exigir a tutela específica, configura-se fora do pedido (extra petita) o julgamento que condena os recorridos ao cumprimento da obrigação de fazer.

7. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 2.000.933/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022) - grifos acrescidos

Do dano moral

Com relação ao pedido de dano moral, merece ser mantida a r sentença. Na doutrina consolidou-se, desde há muito tempo, o entendimento da necessidade de indenização do dano moral, como se verifica, verbi gratia, em Sílvio Rodrigues (Direito Civil, Saraiva, São Paulo, 1985, 9a ed., p. 206), Orlando Gomes (Introdução ao Direito Civil, Forense, Rio, 1983, p. 129) e em clássicos como Clóvis Beviláqua, Pontes de Miranda e Philadelpho Azevedo (apud, Sílvio Rodrigues opus cit).

No âmbito da jurisprudência, o C. Supremo Tribunal Federal, passou a admitir a indenização por danos morais, sem qualquer ressalva, a partir do voto proferido pelo então Ministro Moacyr Amaral Santos, em 29.10.1970, cuja ementa dispôs que "inclui-se na condenação a indenização dos lucros cessantes e do dano moral, além das despesas de funeral, luto e sepultura" (RTJ, 56/733). A jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no mesmo sentido, como atesta o seguinte julgado: "dano moral puro. Caracterização. Sobrevindo, em razão de ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranqüilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização" (REsp no. 8.768-0/SP, rel. Min. Barros Monteiro, Ementário do STJ no. 5/122).

No caso dos autos, conforme constatação pelas fotos anexadas à perícia judicial elaborada, não se constata grande falta de segurança, ou outros elementos que representem risco potencial à saúde ou à integridade física dos moradores.

Os danos ou abalo psíquico à parte autora, ora Apelante não estão suficientemente comprovados nos autos, pois conclui-se que os vícios construtivos existentes, por si só e quando não comprovado real dano à pessoa, não passam de mero dissabor, não provocando abalo suficiente à violação dos direitos inerentes à personalidade. Não se confunde, no entanto, e nem poderia, sob pena de banalização do instituto, com acontecimentos cotidianos que, apesar de incomodarem, não têm aptidão para atingir, de forma efetiva, direitos da personalidade, razão pela qual não vislumbro o dano moral apontado pela parte autora.

Dos honorários advocatícios

Quanto aos honorários advocatícios devidos à ré, observa-se que o juízo de origem os fixou, por equidade, no montante de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC. Todavia, a jurisprudência consolidada do Egrégio Tribunal Regional Federal da 3a Região, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.076 (REsp 1.850.512/SP), orienta que a fixação por equidade constitui medida excepcional, admitida apenas quando o proveito econômico obtido for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa se revelar diminuto.

Em hipóteses de condenação pecuniária expressiva ou proveito econômico mensurável, impõe-se a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC, sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Assim, mostra-se necessária a reavaliação do arbitramento realizado, de modo a compatibilizá-lo com os parâmetros jurisprudenciais firmados pelo STJ e reiteradamente aplicados por esta Corte, fixando-o em percentual adequado, equivalente a 10% do valor da causa.

Incide ao presente caso o disposto no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil. Majoro em 2% (dois por cento) o percentual anteriormente fixado, devendo ser observado a base de cálculo, qual seja, o valor da causa.

Ante o exposto, rejeito a matéria preliminar e, no mérito, dou parcial provimento à apelação interposta pela autora e nego provimento à apelação interposta pela CEF e pela EMCCAMP RESIDENCIAL S.A, nos termos exarados na fundamentação.

Intimem-se. Publique-se.”

Assim, não há motivos para a alteração do julgado mencionado acima, que bem examinou a matéria.

As razões do agravo interno não afastam os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se à reiteração da tese de que a Caixa Econômica Federal teria atuado como mero agente financeiro. Todavia, tratando-se de empreendimento vinculado ao Programa Minha Casa Minha Vida, com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR, a atuação da CEF não se restringe à concessão de financiamento, inserindo-se na execução de política pública habitacional, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Especificamente em relação à alegação de ilegitimidade passiva para responder por vícios de construção e atraso na entrega do imóvel financiado, deve ser aferida a atuação da CEF no caso concreto. E na presente hipótese, atuou como agente executor de políticas públicas federais para a promoção de moradia própria, não se restringindo àquela de mero agente financeiro.

Enquanto mero agente financeiro, a CEF não dispõe de ingerência em relação à obra financiada, detendo responsabilidade somente no que se refere ao cumprimento das obrigações do contrato de financiamento, quais sejam, relativas à liberação do empréstimo nas épocas e condições do mútuo pactuadas, em contrapartida à cobrança dos encargos nos termos da avença firmada. Já enquanto agente executor de políticas públicas federais para a promoção de moradia, a instituição financeira atrai para si poderes e deveres que extrapolam o papel de simples intermediador financeiro. Nesta seara, sua atuação alcança a execução, fiscalização e a entrega da obra, aferindo os parâmetros de qualidade e diretrizes da política pública habitacional que integra, o que justifica sua legitimidade para figurar no polo passivo de demandas indenizatórias por danos relacionados à obra financiada.

Foram estas as premissas estabelecidas pelo C. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp no 1.163.228/AM, já citado na decisão terminativa, de relatoria da Exma. Ministra Isabel Gallotti, para fixação da responsabilidade da CEF por vícios de construção e eventuais outros atos lesivos no âmbito das relações estabelecidas no bojo de programas de políticas públicas para financiamento de moradia voltados a pessoas de baixa ou baixíssima renda (Recurso Especial no 1.163.228/AM, Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti, Data de Julgamento: 09/10/2012, DJE data: 31/10/2012).

Por fim, não há falar em ausência de fundamentação por falta de indicação de cláusulas contratuais específicas. A responsabilidade da CEF, nessas hipóteses, decorre do regime jurídico aplicável ao PMCMV e da condição de gestora do FAR, representante do fundo em juízo e responsável institucional pela adequada implementação do programa, sendo prescindível a comprovação de fiscalização técnica direta da obra.

A distinção entre acompanhamento e fiscalização da obra não é suficiente para afastar a conclusão adotada, uma vez que, no âmbito do PMCMV/FAR, a atuação da CEF extrapola a posição de financiadora em sentido estrito.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

Ementa:DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. MANUTENÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de apelação, reconheceu a legitimidade passiva da CEF e manteve sua responsabilidade solidária pelos vícios construtivos constatados em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial.

A decisão agravada deu parcial provimento à apelação da parte autora e negou provimento às apelações da Caixa Econômica Federal e da construtora, mantendo a condenação à reparação dos defeitos construtivos apurados em laudo pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) a Caixa Econômica Federal possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária por vícios construtivos em empreendimento vinculado ao Programa Minha Casa Minha Vida, com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial; e (ii) se a decisão monocrática impugnada carece de fundamentação ou viola o princípio da colegialidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática encontra amparo no art. 932, IV e V, do Código de Processo Civil, interpretado à luz da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, sendo legítimo o julgamento unipessoal quando a matéria estiver pacificada.

No âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, especialmente quando utilizados recursos do Fundo de Arrendamento Residencial, a Caixa Econômica Federal atua como agente executor de política pública habitacional, e não como mero agente financeiro.

Nessa condição, a instituição financeira assume deveres institucionais relacionados à implementação do programa, o que justifica sua legitimidade passiva e responsabilidade solidária por vícios construtivos verificados no imóvel.

A responsabilidade decorre do regime jurídico aplicável ao programa habitacional e da representação do Fundo de Arrendamento Residencial em juízo, sendo prescindível a comprovação de fiscalização técnica direta da obra.

O laudo pericial constatou a existência de vício construtivo decorrente de falha na instalação de caixilhos, com infiltração de águas pluviais, não tendo sido apresentados elementos técnicos aptos a infirmar suas conclusões.

As razões do agravo interno limitam-se à reiteração de argumentos já analisados e afastados na decisão agravada, não sendo suficientes para modificar o entendimento adotado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A Caixa Econômica Federal possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária por vícios construtivos em imóveis vinculados ao Programa Minha Casa Minha Vida quando atua como gestora de políticas públicas habitacionais com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial. 2. É legítimo o julgamento monocrático em sede recursal quando a matéria estiver amparada em jurisprudência dominante, sem violação ao princípio da colegialidade. 3. A ausência de fiscalização técnica direta da obra não afasta a responsabilidade institucional da Caixa Econômica Federal no âmbito do PMCMV/FAR.”

Legislação relevante citada: CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, 8o e 11; art. 88; art. 370; art. 492; CC, art. 205; CDC, arts. 7o, parágrafo único, 14 e 88.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.163.228/AM, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 09.10.2012; STJ, AgInt no AREsp 1.796.905/PE, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.092.461/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.06.2023; STJ, REsp 2.000.933/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21.06.2022; TRF3, AC 5003009-31.2018.4.03.6143, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, 2a Turma, j. 16.06.2025; TRF3, AC 0006593-71.2005.4.03.6104, Rel. Des. Fed. Renata Andrade Lotufo, 2a Turma, j. 15.04.2025; TRF3, AC 5000900-21.2019.4.03.6107, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy, 1a Turma.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão